Tribunal: STF
Processo: ADI 2095
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-22
Data de publicação: 2000-03-22

Ementa:
EMENTA: Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do
Estado do Rio Grande do Sul (AGERGS).
Insuficiência de relevo
jurídico da oposição que se faz à sua autonomia perante o Chefe do
Poder Executivo (CF, art. 84, II), dado que não se inclui na
competência da Autarquia função política decisória ou planejadora
sobre até onde e a que serviços estender a delegação do Estado, mas
o encargo de prevenir e arbitrar segundo a lei os conflitos de
interesses entre concessionários e usuários ou entre aqueles e o
Poder concedente.
Serviço de saneamento. Competência da Agência
para regulá-los, em decorrência de convênio com os Municípios.